Tribunal: TJSP
Processo: 0006348-14.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento pelo Juízo a quo ao aberto. Defesa requer, preliminarmente, a inidoneidade de fundamentação na decisão guerreada. No mérito, protesta pela concessão do benefício. Preliminar rejeitada. Decisão sucinta, mas suficientemente fundamentada. No mérito, o recurso comporta provimento. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. A gravidade abstrata

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento pelo Juízo a quo ao aberto. Defesa requer, preliminarmente, a inidoneidade de fundamentação na decisão guerreada. No mérito, protesta pela concessão do benefício. Preliminar rejeitada. Decisão sucinta, mas suficientemente fundamentada. No mérito, o recurso comporta provimento. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado. De rigor a concessão da progressão ao regime aberto. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo provido.